Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de ação penal em face de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, recebida pelo Pleno desta CORTE, imputou ao parlamentar a prática das condutas descritas no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei 7.170/83.
    Em decisão de 10/6/2021, acolhendo o pedido subsidiário da Procuradoria-Geral da República – que se manifestara quanto aos relatórios de monitoramento eletrônico do parlamentar –, foi estabelecida fiança, nos termos dos arts. 319, VIII, e 322 e ss. do Código de Processo Penal, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
    Diante do não adimplemento do depósito da mencionada fiança, em decisão de 24/6/2021, a prisão de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA foi restabelecida, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, determinando seu imediato recolhimento às dependências do Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Naquela ocasião, assim ficou consignado:
    No caso em análise, está largamente demonstrada, diante das repetidas violações ao monitoramento eletrônico imposto, a inadequação da medida cautelar em cessar o periculum libertatis do denunciado, o que indica a necessidade de restabelecimento da prisão, não sendo vislumbradas, por ora, outras medidas aptas a cumprir sua função como bem salientado pela Procuradoria Geral da República, que, quando instada a se manifestar acerca das violações ao monitoramento eletrônico, pugnou, em primeiro lugar, pelo “fim da substitutividade” e retorno da prisão.
    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada, tanto na decisão que inicialmente substituiu a prisão, como na decisão que estabeleceu a fiança, nos termos de pacífico entendimento SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 169.462, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 28/11/2019, HC 164.581, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2019; RHC 146.329 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/2/2018; HC 128.853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/10/2016;
    Contra a decisão de restabelecimento da prisão, o réu apresentou vários requerimentos, resumidos das seguinte maneira:
    Em 25/6/2021 (eDoc. 299), foi requerida: A reconsideração da “decisão que determinou o regresso do ora requerente ao cárcere, para considerar recolhida a fiança e satisfeita a condição sugerida pelo MD. PGR”.
    Em 29/6/2021 (eDoc. 315), foi requerida: “A IMEDIATA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do Deputado Federal e custodiado DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, com exclusão de toda e qualquer medida cautelar, haja vista não estar prevista tal condição quando estipulado o valor da FIANÇA”. Subsidiariamente, a defesa requereu fosse(m) (a) substituído o equipamento tipo TORNOZELEIRA ELETRÔNCIA, com acompanhamento integral da DEFESA, presencialmente; (b) o equipamento anterior ISOLADO E ENSACADO, com LACRE NUMERADO E ACOMPANHADO PELA DEFESA, devidamente registrado presencialmente, para, desde já, fosse determinada a PERÍCIA TÉCNICA, com acompanhamento INTEGRAL DA DEFESA em todas as fases, especialmente, para atestar a existência de supostas violações; (b) o ex-custodiado posto IMEDIATAMENTE EM LIBERDADE, com ou sem uso de outra tornozeleira, com área de atuação em BRASÍLIA e ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com deslocamento permitido e admissão de ZONA DE EXCLUSÃO; (d) suas redes sociais restituídas, com a garantia de que DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA não fará qualquer menção a qualquer ministro da Suprema Corte, senão em defesa de seus direitos e garantias fundamentais, e utilizá-las para o pleno exercício de seu mandato; (e) restituído o aparelho celular utilizado para o exercício da atividade parlamentar, apreendido SEM MANDADO, no dia de sua prisão; (f) levantadas quaisquer medidas restritivas quanto ao EXERCÍCIO DO SEU MANDATO PARLAMENTAR, especialmente, recebimento de visitas e de seus eleitores; (g) permitida a concessão de entrevistas, previamente INFORMADAS ao juízo, fazendo esta defesa a intermediação das mesmas, SEM RESTRIÇÕES, o que afronta a LIBERDADE DE EXPRESSÃO; 
    Em 2/7/2021 (eDoc. 327), o réu formulou pedido de reconsideração de sua prisão, onde constaram os seguintes requerimentos: (a) Seja recebido e acolhido o valor depositado a disposição e vinculado ao feito, para considerar prestada a fiança nos moldes determinados, alcançando assim, seus efeitos e ao final, se digne Vossa Excelência, de tudo ouvido o MD. PGR, em reconsiderar a decisão que determinou o encarceramento do Deputado Federal Daniel Lúcio da Silveira, smj, nos moldes propostos pela defesa, para que, em atenção ao princípio de respeito à dignidade da pessoa humana, possa o acusado aguardar o deslinde do feito submetido às medidas cautelares diversas da prisão; (b) Seja autorizada a locomoção do acusado até esta Capital Federal para se submeter às determinações de Vossa Excelência, quantas entender necessárias, para o pronto restabelecimento do status quo ante.
    Em 28/7/2021 (eDoc. 386), o réu formulou pedido de revogação de prisão, onde constaram os seguintes requerimentos: “(...) requer seja acolhido o presente pedido, nos termos do artigo 648, II do CPP e artigo 5º, LXXVIII da CF, para fins de revogar a prisão do Deputado Federal Daniel Lúcio da Silveira, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do Réu, substituindo a prisão a que se sujeitam, por medidas diversas – art. 319 do CPP, por ser a medida de mais lídima justiça”. 
    No dia 30/7/2021, a Procuradoria-Geral da República, que havia sido intimada para manifestação quanto ao relatório circunstanciado de diligência elaborado por ocasião da prisão, bem como quanto ao mencionado pedido de reconsideração da decisão que restabeleceu a prisão (eDoc. 315), manifestou-se “favoravelmente ao pedido de reconsideração formalizado pela defesa do réu, inclusive no que diz respeito ao cumprimento das medidas cautelares aplicadas no Distrito Federal, unidade federativa próxima ao seu meio social e familiar” (eDoc. 394).
    Em 5/8/2021 (eDoc. 415), o réu requereu novamente a reconsideração da “decisão que determinou o regresso do ora requerente ao cárcere, sendo a manifestação e condição sugerida a indicada pelo próprio membro do Parquet, o qual este Relator sempre, diga-se, sempre, concordou com todas as suas opiniões”.
    Em 13/8/2021 (eDoc. 429), novos pleitos foram requeridos pela Defesa do réu. O réu apresentou outros 15 (quinze) pedidos de reconsideração, “mediante fatos que demonstraram a inexistência de rompimento da tornozeleira eletrônica” (eDocs. 447, 451, 453, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 473, 475, 477 e 479).
    É o breve relato do essencial. DECIDO.
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sessão realizada por videoconferência, em 28/4/2021, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida contra DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA em relação aos crimes previstos no art. 344 do Código Penal (por três vezes) e no art. 23, II (por uma vez) e IV (por duas vezes), o último combinado com o art. 18, ambos da Lei n. 7.170/83. A CORTE, igualmente, referendou as medidas cautelares implementadas no curso do processo, conforme acórdão publicado em 21/6/2021, em substituição à prisão em flagrante igualmente referendada pela CORTE em 17/2/2021.
    A prisão do réu, entretanto, foi restabelecida diante das várias violações às medidas restritivas – mais de 30 vezes –, o que demonstrou seu total desprezo pela JUSTIÇA. Conforme apontou a Procuradoria-Geral da República, os relatórios de monitoramento eletrônico de DANIEL SILVEIRA, notadamente no período de 5/4/2021 a 24/5/2021, apresentaram mais de 30 violações, relacionadas à carga do dispositivo de monitoramento, à área de inclusão, e ao rompimento da cinta/lacre.
    Os fatos criminosos praticados por DANIEL SILVEIRA são gravíssimos, como realçado na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, recebida por esta CORTE, porque não só atingiram a honorabilidade e constituíram ameaça ilegal à segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se revestiram de claro intuito de tentar impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito, em claro descompasso com o postulado da liberdade de expressão, dado que o denunciado, expressamente, propagou a adoção de medidas antidemocráticas contra a CORTE, insistiu em discurso de ódio e a favor do AI-5 e medidas antidemocráticas. 
    Cumpre destacar, ainda, que outros inquéritos foram instaurados para apurar condutas de DANIEL SILVEIRA.
    No Inq 4.863/DF, também de minha relatoria, homologuei acordo de transação penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o autor do fato (crime de desacato), DANIEL SILVEIRA, aplicando-lhe a pena consistente no pagamento de multa no valor de R$ 20.177,91 (vinte mil, cento e setenta e sete reais, e noventa e um centavos). Já o Inquérito 4.872/DF foi instaurado para apurar crime de desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito (art. 359, do Código Penal), diante das violações ao monitoramento eletrônico constatadas nestes autos.
    No caso ora em análise, ficou demonstrado que as medidas cautelares anteriormente impostas não se mostraram suficientes para cessar o periculum libertatis do denunciado, o que indicou a necessidade de restabelecimento da prisão. Nesse sentido também entendeu a Procuradoria-Geral da República que, quando instada a se manifestar acerca das violações ao monitoramento eletrônico, pugnou, em primeiro lugar, pelo “fim da substitutividade” e retorno ao cárcere.
    Por outro lado, em que pese a última manifestação da Procuradoria-Geral da República ter sido favorável ”ao pedido de reconsideração formalizado pela defesa do réu, inclusive no que diz respeito ao cumprimento das medidas cautelares aplicadas no Distrito Federal, unidade federativa próxima ao seu meio social e familiar”, evidencia-se, daquela peça, relevante fundamentação no sentido da necessidade de manutenção da custódia. Vejam-se os seguintes trechos da manifestação ministerial:
    “Em sentido oposto ao afirmado pela defesa, as violações reportadas evidenciam que a falta de carga não foi episódica ou circunstancial, bem como que o réu dispôs de toda a assistência e instrução para sanar eventuais intercorrências no equipamento; (...)
    No que tange às alegações quanto à ausência de “vontade deliberada de afronta ou insubordinação aos comandos emanados pelo Poder Judiciário” pelo réu, sustentadas como motivo adequado para a reconsideração da decisão, imperioso salientar que as afirmações contrariam a realidade dos fatos; (...)
    Como mencionado alhures, diante das muitas ocorrências registradas nos relatórios de monitoramento, o Ministério Público Federal ponderou pela necessidade de adequação das medidas cautelares.
    Na ocasião, ressaltou que o réu, antes de ser levado ao cárcere e obter custódia domiciliar monitorada, valeu-se de sua prisão nas redes sociais como uma oportunidade de promoção pessoal e triunfo de suas posições pessoais sobre o sistema de justiça.
    Fez ver também que, no itinerário, desacatou servidora pública. Já detido, fez uso indevido de aparelhos celulares.
    O contexto verificado naquela oportunidade parece repetir-se. No ato de cumprimento do mandado de prisão, o réu pretendia fugir, tanto que avançou sobre o muro de sua residência quando da ação dos policiais”.
    (...)
    De acordo com o relatório circunstanciado de diligência elaborado pela Polícia Federal, ao ser indagado sobre o ocorrido, o réu, mesmo com uma lesão no joelho, que, inclusive, levou-o ao hospital ao final do dia, afirmou que pulou o muro visando a prestar amparo a sua mãe, que apresentava sensível quadro de saúde. Não explicou, porém, porque decidiu fazê-lo naquele momento e adotando percurso pouco usual.
    Já em custódia, posiciona-se como preso político, desprezando o fato de que foi recolhido ao cárcere com a observância do devido processo legal, conforme estabelecido na Constituição da República, de modo que sua prisão ocorreu mediante a deliberação de seus próprios pares.
    Desconsidera, também, que as condutas que ensejaram a presente ação penal são objeto de sete representações perante o Conselho de Ética de sua própria casa legislativa, subscritas pela Mesa da Câmara dos Deputados, pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL em conjunto com o Partido dos Trabalhadores – PT, Partido Socialista Brasileiro – PSB, Partido Democrático Trabalhista – PDT, Partido Comunista do Brasil – PCdoB, Rede Sustentabilidade e PODEMOS.
    Mesmo diante do contexto descrito nas linhas acima, foi amplamente noticiado que o réu solicitou asilo político, apresentando-se como detentor da condição de preso político. Parece, assim, esquecer-se que foi levado ao cárcere justamente por proceder a ameaças graves visando a impedir o exercício livre do Poder Judiciário.
    O pedido foi dirigido a quatro países diferentes, demonstrando não apenas que há intenção remota de deslocamento do réu, como também que inexiste a compreensão quanto à gravidade das condutas que ensejaram a reprimenda penal e os pedidos de cassação de seu mandato.
    O pedido foi dirigido a quatro países diferentes, demonstrando não apenas que há intenção remota de deslocamento do réu, como também que inexiste a compreensão quanto à gravidade das condutas que ensejaram a reprimenda penal e os pedidos de cassação de seu mandato.
    Anote-se, ainda, que, efetivamente, o relatório circunstanciado de diligência elaborado pela Polícia Federal (eDoc 302), mencionado pela PGR, narrou tentativa de fuga do parlamentar, nos seguintes termos:
    “Ao chegar no local os membros do Núcleo de Polícia Marítima do Grupo de Pronta Intervenção - NEPOM/GPI/RJ resguardaram o perímetro da residência do parlamentar, ocasião na qual o policial federal PPF Renato, matrícula 12.980, conseguiu observar que este pulou o muro de sua residência e, ao se deparar com o policial, retornou prontamente.
    Questionado acerca da possível tentativa de evasão do local, o parlamentar indicou que sua intenção era prestar amparo à sua mãe que reside no sítio limítrofe à sua residência, uma vez que esta apresentava sensível quadro de saúde”.
    Não há indicação, portanto, de que o reiterado desprezo do réu pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pelo Poder Judiciário, de modo geral, tenha se modificado. Pelo contrário, as ações do parlamentar indicam quadro fático absolutamente semelhante àquele que levou ao restabelecimento de sua prisão, conforme assinalado pelo Ministério Público, que anotou que:
    “a soma dos elementos expostos até aqui demonstra que os fundamentos assinalados pelo Ministério Público Federal na Petição STF n. 58200/2021 não sofreram modificação”.
    Além disso, cumpre ressaltar que, em despacho de 6/7/2021, determinei a intimação da Defesa de Federal DANIEL SILVEIRA para que esclarecesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as notícias no sentido de que o parlamentar teria solicitado asilo diplomático a 4 (quatro) países (eDoc. 342). Naquela ocasião, em novo tumulto processual causado por inúmeros advogados habilitados, foram apresentadas respostas conflitantes:
    Em petição protocolada às 11:05:16 de 7/7/2021, subscrita pelo advogado Túlio Marcelo Denig Bandeira, foi apresentada a justificativa de que (a) “os pedidos de asilo diplomático não foram levados adiante pelo réu, pois, este compreende a importância dos remédios constitucionais e acredita na justiça e imparcialidade por parte deste Ministro para julgar seu pedido de liberdade”; e (b) o réu, “em um momento de impulso e na iminência de ser cerceado de sua liberdade novamente o réu agiu sem pensar, contudo, reconhece que agiu no impulso e ultrapassou a barreira do lógico, bem como, se arrepende e quer reparar seu erro” (eDoc. 350).
    Já em manifestação protocolada às 12:23:55 de 7/7/2021, subscrita pelo advogado Jean Cléber Garcia Farias, foi argumentado que (a) “em que pese a veiculação de matéria no sentido de que o Deputado Daniel tenha buscado algum tipo de asilo em Embaixadas e Representações Diplomáticas de países diversos, tal não pode ser debitado ao este”; (b) “a despeito do noticiado, o Deputado não pode ser responsabilizado por ‘pesquisas’ nesse sentido, se ocorreram, levadas a termo por advogados ou qualquer do povo à sua revelia, o mesmo podendo se falar, a exemplo, dos infindáveis pedidos de HC, que abarrotaram esse Pretório Excelso, também, à revelia do Deputado”; (c) “Daniel Silveira não formalizou nenhum pedido de asilo diplomático a nenhuma embaixada” (eDoc. 352).
    Em que pese as informações desencontradas dos advogados, em verdade, há prova da tentativa de obtenção de asilo para eventual tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, com a fuga do território nacional, o que impõe a necessidade de manutenção de custódia cautelar, conforme reiterado entendimento desta CORTE: HC 182108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 8/2/2021, DJe de 25/2/2021; HC 186995 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; HC 138469, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 119377, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/3/2014.. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 159.407, DJe de 2/8/2018 e HC 145.338, DJe de 26/9/2017, ambas de minha relatoria.
    Portanto, diante da manutenção das circunstâncias fáticas que resultaram no restabelecimento prisão, somadas à tentativa de obtenção de asilo político para evadir-se da aplicação da lei penal, a manutenção da restrição de liberdade é a medida que se impõe para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
    Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO, bem como JULGO PREJUDICADOS, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, os demais pedidos mencionados nesta decisão.
    Intime-se o Diretor da unidade prisional onde se encontra recolhido o parlamentar para que, no prazo de 3 (três) dias, informe acerca da eventual possibilidade de tratamento médico do custodiado (art. 14, § 2º, da Lei de Execução Penal).
    Intimem-se a Procuradoria Geral da República e os advogados regularmente constituídos, inclusive por via eletrônica.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente